Tribunal: TJSP
Processo: 2278302-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278302-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARLENE SOARES RODRIGUES, são agravados EUNICE AVILEIS e
LAÉRCIO AVILEIS JÚNIOR.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278302-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29288
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278302-64.2019.8.26.0000
4a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(proc.
no
1065777-45.2019.8.26.0002)
Agravante: Marlene Soares Rodrigues
Agravados: Eunice Avileis e outro
Juíza de 1a Instância: Vanessa Sfeir
Voto n° 29288.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício
da assistência judiciária gratuita, que, porém, não se defere
se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza -
Agravo não provido.
Autora de embargos à execução fundada em
contrato de locação, a agravante rebela-se contra r. decisão que indeferiu
seu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de quinze dias,
sob pena de extinção do processo.
Sustenta a agravante que: a) sua declaração de
hipossuficiência goza de presunção de veracidade; b) juntou declarações
de renda, bem como informe dos seus rendimentos bancários dos últimos
dois anos; c) é pessoa idosa, aposentada, ameaçada de perder o único
bem que trabalhou a vida inteira para conseguir; d) não se pode presumir a
capacidade de pagar custas processuais por ser possuidora de imóvel no
Brooklin Novo, adquirido há mais de vinte anos.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
objeto do recurso.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278302-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29288
3
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza,
que não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida
do benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do
citado artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no
inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e
custas processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação. Via de regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante
simples afirmação de pobreza. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-
lo, máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das
despesas processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica.”
(Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j.
11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Neste caso, não foi comprovada a alegação de
que a agravante seja, juridicamente, pobre.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo
consta que ela é “aposentada” (fl. 1 dos embargos à execução).
Tal, porém, não é suficiente para provar a
alegada falta de recursos, porque, embora a agravante tenha declarado, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278302-64.2019.8.26.0000 -Voto no 29288
4
exercício de 2016, ano calendário (fl. 20 dos embargos à execução), que o
seu rendimento total tributável foi R$18.000,00, ela não apresentou
declaração de renda atual, não havendo informação dos seus ganhos nem
dos seus gastos atuais.
O informe de rendimentos da poupança não
basta comprovar a impossibilidade financeira.
A agravante diz que está em dificuldades
financeiras, mas mora em região nobre da cidade e, apesar de ser
aposentada, não comprovou que o valor recebido por ela a impede de arcar
com as custas e despesas do processo, porque não há comprovação dos
seus gastos nem, repito, dos seus rendimentos atuais, cuja prova cabia a
ela.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao
benefício, antes de ele ser indeferido, não vieram aos autos provas
convincentes da impossibilidade financeira, nem mesmo com o agravo, de
modo que não é possível presumir que a agravante não possa arcar com
as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou
do de sua família
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora